Tribunal: STF
Processo: HC 250414
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no RHC 203.243/CE, assim ementado (eDOC 13):



DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE INTERROMPER OU FREAR A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO DESPROVIDO.



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do recorrente, acusado de integrar organização criminosa e tráfico de entorpecentes. 



II. Questão em discussão 



2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do recorrente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na necessidade de desarticulação de organização criminosa. 



3. A defesa alega ilegalidade da prisão preventiva, apontando ausência de apreensão de drogas, inexistência de elementos que demonstrem a participação do recorrente na organização criminosa, e condições pessoais favoráveis. 



III. Razões de decidir 



4. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta da conduta e na periculosidade do recorrente, evidenciada pela sua suposta participação em organização criminosa. 



5. A análise das provas, como o relatório de análise do aparelho celular do corréu, reforça a participação ativa do recorrente nas atividades ilícitas. 



6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e desarticular as atividades da organização criminosa, sendo insuficientes as medidas cautelares alternativas. 



7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 



IV. Agravo regimental desprovido.



    Narram os impetrantes, em suma, que: a) o paciente foi preso preventivamente em função de representação policial apresentada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa voltada à prática do tráfico de drogas; b) a decisão que rejeitou a revogação da prisão preventiva carece de fundamentação; c) não estão presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tendo em vista a ausência de apreensão de drogas com o paciente e a inexistência de elementos que comprovem seu envolvimento com a organização criminosa; d) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce atividade lícita e comprovou endereço fixo, de modo que é viável a aplicação de medidas cautelares diversas.



    À vista do exposto, pugnam pela revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sem prejuízo de eventual fixação de outras medidas cautelares. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Quanto a prisão preventiva imposta ao paciente, registro, de início, que, segundo a consolidada jurisprudência desta Corte “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC 118.340/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23.04.2016).



    Isso porque, embora os indícios contundentes de que um agente integre organização criminosa não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no art. 282 do CPP.



    A esse respeito, as autoridades policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas - DRACO, na representação pela prisão preventiva do paciente, indicaram diálogos atribuídos ao paciente com o interlocutor José Joaquim Benício, nos quais eles tratam do transporte de drogas, bem como de medidas adotadas para evitar a apreensão de armas posteriormente à prisão de Erisvan, outro indivíduo apontado como integrante da organização criminosa (DOC 06, p. 14-19).



    Com isso, o Juiz da causa decretou a prisão preventiva de Natanael de Souza Albuquerque (eDOC 8, p. 3-6):



    “Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos investigados. A investigação apresentou indícios da prática de crimes de integrar organização criminosa, tráfico de entorpecentes, além de porte ilegal de arma de fogo.



    Asseveraram, em síntese, os Delegados, que a investigação iniciou após a apreensão do celular de José Joaquim Benício Lopes, sendo a extração de dados devidamente autorizada no processo n. 0203565-22.2023.8.06.0298.



    De acordo com a autoridade policial, José Joaquim Benício Lopes, v. Nem do Parazinho, é integrante do Comando Vermelho, uma vez que paga a “caixinha” da facção, além de atuar como frente do CV no distrito de Parazinho, na cidade de Granja- CE, comandando o tráfico de entorpecentes local, comercializa, ainda, algumas armas e munições; João Vitor dos Santos, v. Adidas, integra o Comando Vermelho, sendo uma das lideranças da facção, além de ser um dos responsáveis pela caixinha da organização criminosa; Raimundo Costa Silva integra o Comando Vermelho e atua no tráfico de entorpecentes; Natanael de Souza Albuquerque, v. Nathan_Tur, e Erisvan José dos Santos Albuquerque integram o Comando Vermelho e atuam no tráfico de drogas, transportando as drogas para José Joaquim Benício, ressalte-se, ainda que Erisvan guardava armas para José Joaquim em sua residência; José Ribeiro Dias Filho, v. Uruoca ou Ribeirinho, integra a organização criminosa e atua no tráfico de entorpecentes; Leandro Cristenral Silveira atua no tráfico de drogas adquirindo a droga fornecida por José Joaquim Benício; Francisco José Melo Costa, v. Meu Nego ou Monego, integra a organização criminosa Comando Vermelho, além de atuar no tráfico de entorpecentes vendendo a droga fornecida por José Joaquim Benício; Janaína Matos Rodrigues, companheira de José Joaquim Benício, atua no tráfico de entorpecentes, preparando e entregando a droga fornecida/vendida por seu companheiro; Marlene Benício da Cruz, genitora de José Joaquim Benício, atua no tráfico de entorpecentes entregando e vendendo a droga fornecida por seu filho; João Batista da Paixão, v. Batista Fort, atua no tráfico de entorpecentes, vendendo drogas; Ryan Sousa Rodrigues, v. Ryan Sr., integra a organização criminosa Comando Vermelho, além de atuar no tráfico de entorpecentes vendendo e preparando a droga fornecida por José Joaquim Benício; Benjamin Januário Monte integra a organização Comando Vermelho; Henrique dos Santos Arruda e Marcelo Pereira do Nascimento integram a organização criminosa Comando Vermelho, além de atuarem no tráfico de entorpecentes, vendendo o entorpecente fornecido por José Joaquim Benício e realizando entregas de entorpecentes para José Joaquim; Francisco Agildo de Souza integra a organização Comando Vermelho, intermedeia a compra de armas por José Joaquim Benício, além de atuar no tráfico de entorpecentes comprando e revendendo a droga fornecida por José Joaquim Benício; Auricélia Carvalho e Albuquerque integra a organização Comando Vermelho e atua guardando munição para José Joaquim Benício; Francisco Natanael Nascimento de Oliveira, v. NN Uruoca ou DG (Do Gás), integra a organização Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas; Fabrício Costa de Sousa Venuto, v. General, integra a organização Comando Vermelho.



    (...)



    Dessa feita, em relação ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados é necessária para a garantia da ordem pública e para evitar a reiteração criminosa dos investigados.



    (...)



    Ademais, a prisão de infratores que integra ou possuem ligação coma organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos.



    (...)



    Quanto à contemporaneidade da medida, é imperioso observar que a presente representação foi gerada após a análise dos relatórios de extração de celulares confeccionados em fevereiro de 2024.



    Além disso, os crimes aqui investigados (organização criminosa e tráfico de entorpecentes) são crimes permanentes e tais delitos admitem a mitigação da contemporaneidade do decreto prisional. Nesse sentido:



    (...)



    Ressalte-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa.” (grifei)



     



    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, consignou o Juízo de primeiro grau reforçou o seguinte (eDOC 10, p. 1-2):



    “Inicialmente deve ser enfatizado que a legalidade da prisão do suplicante foi apreciada pelo Colegiado quando decretou a sua prisão preventiva, como forma de resguardar a ordem pública, não sendo trazido à colação nenhum fato novo capaz de infirmar posicionamento anterior, persistindo, desta feita, os motivos que o nortearam.



    Compulsando minudentemente os presentes fólios, verifica-se que as investigações apontam que o requerente é integra a organização Comando Vermelho, atuando no tráfico de drogas, transportando droga para José Joaquim Benício.



    (...)



    Ademais, o fato do requerente ser suspeito de integrar organização criminosa armada é uma situação que não podemos fechar os olhos, se fazendo adequada e justificada a manutenção de sua prisão, a bem da ordem pública e também para desestruturar a aludida organização evitando a arregimentação de novos membros.



    Consoante precedente do Supremo Tribunal Federal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva." (STF - HC 95.024/SP, 1.ªTurma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 20/02/2009.)



    Constata-se, portanto, que a custódia provisória do suplicante não está embasada tão somente em meras suposições de risco à garantia da ordem pública ou na gravidade em abstrato dos delitos a ele imputados, mas na evidente periculosidade demonstrada pelo acusado.



    Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a nova redação dada pela Lei 12.403/11, percebo que se mostram insuficientes no caso vertente, considerando o modus operandi utilizado, bem como a gravidade dos delitos.” (grifei)



    O TJCE manteve a custódia cautelar forte na presença dos requisitos autorizadores, conforme se observa neste excerto (eDOC 11, p. 10-16):



    “Além do requisito previsto no inciso I do art. 313, do CPP, entendo que ficou evidenciado de forma idônea, os requisitos autorizadores da custódia preventiva, quais sejam, o fumus comissi delicti, com base nos elementos colhidos durante o inquérito policial, sobretudo no Relatório de análise de aparelho celular de corréu, com a indicação de participação do paciente, acostado aos autos.



    Já o periculum libertatis, percebe-se como fundamento da permanência da segregação cautelar, na garantia da ordem pública, na gravidade concreta da conduta, uma vez que se extrai da investigação policial que o paciente transportava entorpecentes para corréu, dentro da organização criminosa "Comando Vermelho", sendo apontado como integrante da referida facção criminosa, sendo certo que a manutenção da prisão cautelar é necessária para desarticular as atividades criminosas desenvolvidas pela organização.



    (...)



    Embora não apresente antecedentes criminais, diferentemente do que afirma o Juízo de origem no indeferimento do pedido de prisão preventiva nos autos de nº 0018515-04.2024.8.06.0001, razão que afasta a aplicação da súmula nº 52 desta Corte Alencarina, vislumbro que a prisão cautelar também foi decretada pela gravidade concreta do contexto fático narrado nos autos, em especial para interromper as ações orquestradas pela organização criminosa, que o paciente supostamente integra, de modo que subsiste a necessidade da segregação cautelar anteriormente decretada. A propósito, o STF entende "no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Assim, apesar de em consulta ao CANCUN, se verifique que o paciente não responda a outra ação penal, senão a que deu ensejo ao presente writ, as imputações atribuídas ao mesmo indicam um cenário criminoso de elevada gravidade e apesar de ser tecnicamente primário, tal condição não é óbice para a decretação da segregação cautelar máxima, quando presentes os pressupostos da decretação da prisão preventiva, conforme entendimentos do STJ e do STF. Vejamos:



    (...)



    Frisa-se que, diante da necessidade da imposição da medida extrema para garantia da ordem pública, tornam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, à luz dos elementos trazidos aos autos, nos termos do artigo 282, § 6°, do CPP."



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 13, p. 7):



    “Com relação à prisão preventiva, da leitura do acórdão recorrido, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. A instância ordinária, soberana na análise dos fatos, entendeu que restou demonstrada a gravidade concreta da conduta e a maior periculosidade do recorrente, que seria suspeito de integrar organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. Além disso, a análise das provas colhidas, como o relatório de análise do aparelho celular do corréu, reforça a participação ativa do recorrente nas atividades ilícitas.



    A organização criminosa "Comando Vermelho", da qual o recorrente é suspeito de ser integrante, é notoriamente conhecida por sua atuação violenta e pela estrutura hierarquizada que facilita a prática de diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de armas e outros atos violentos. O recorrente atuaria no transporte dos entorpecentes para a organização. 



    Assim, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a necessidade de desarticulação do grupo, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação, tampouco substituir a reprimenda por medidas cautelares alternativas.” (grifei)



    Como se nota, a decisão vergastada pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação e manutenção da prisão cautelar do paciente, ressaltando a necessidade da custódia como forma de interromper o ciclo de organização criminosa armada e violenta. Não há como antever, portanto, ilegalidade no ato ora questionado.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece a gravidade concreta da conduta como fundamento razoável da custódia processual, tendo em vista que figura como circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e, nessa medida, segundo um juízo prospectivo de risco de reiteração delituosa, pode recomendar a medida gravosa a fim de acautelar a ordem pública.



    Logo, diversamente do que alega o impetrante, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao determinar a prisão preventiva do paciente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto e sua decretação encontra suporte na garantia à ordem pública.



    De mais a mais, “[c]ondições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar, o que ocorre na hipótese” (HC 161960 AgR, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 05.04.2019).”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente